Tribunal: TJDFT
Processo: 0718835-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADQUIRIDO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE VALORES SUPERIORES A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA.
1. A Lei no 12.513/09, em seu art. 2o, atribuiu aos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, a competência para processar e julgar os feitos cíveis de interesse dos Estados, Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios até o valor de sessenta (60) salários-mínimos.
2. Sendo ilíquido o valor que envolve a pretensão pleiteada pelo agravante e podendo a presente causa superar o teto limite da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a competência para julgar o feito haverá de tocar à Vara da Fazenda Pública.
3. Agravo de instrumento provido.